Tribunal: TJSP
Processo: 0003461-44.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Decisão mantida – Recurso não provido – Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para afastar a penalidade de regressão de regime, espécie de sanção que exige prévia oitiva judicial do reeducando.